Tribunal: CARF
Processo: 10746.901192/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.901192/2018-41
ACÓRDÃO
3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
Reconhece-se o direito ao crédito das contribuições relativamente às
ferramentas e itens correlatos indispensáveis à operação e manutenção do
maquinário produtivo, nos termos do critério de essencialidade definido
pelo STJ (REsp 1.221.170/PR).
Admite-se o crédito relativo às embalagens Big Bag e Big Bag c/ Liner, por
se tratar de insumos essenciais ao acondicionamento, transporte e
comercialização do fertilizante.
Reconhece-se o creditamento sobre serviços contratados no mercado
interno destinados a viabilizar a chegada dos insumos importados ao
estabelecimento
industrial,
por
configurarem
insumos
essenciais
(despachante, pesagem, rebocagem, transporte e aferição).
Admite-se o crédito de frete na aquisição de insumos, inclusive destinados
a produtos não tributados, conforme Súmula CARF no 188.
Reconhece-se o crédito referente à armazenagem de insumos destinados à
industrialização, com supedâneo nos critérios fixados pelo STJ (REsp
1.221.170/PR)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em votar da seguinte forma: i) por
unanimidade, para rejeitar as preliminares arguidas pela recorrente e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes as rubricas: (a) embalagens
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
2
para transporte (Big Bag e Big Bag c/ Liner), (b) serviços utilizados como insumos na importação
(despachante aduaneiro, pesagem, rebocagem portuária, transporte do porto à fábrica e aferição
marítima); e (c) frete na aquisição de insumos não tributados; e (v) armazenagem de matéria
prima; A conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães acompanhou a relatora pelas conclusões
no tópico “5. Parcelas que compõem a fatura de energia elétrica, como taxa de iluminação
pública, demanda contratada, juros, multa e outras.”, por entender que se afigura equivocada a
compreensão de que o direito creditório decorrente da não cumulatividade consiste em benefício
fiscal; e ii) por maioria, para reverter a glosa sobre ferramentas e correlatos. Vencido o conselheiro
Jorge Luis Cabral.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade da
contribuinte FERTILIZANTES TOCANTINS S.A. contra o Despacho Decisório
SAORT/DRF/PAL no 934/2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Palmas/TO, que deferiu parcialmente o direito creditório pleiteado no Pedido de
Ressarcimento – PER no 06041.96864.290416.1.1.18-9149 e homologou
parcialmente as Declarações de Compensação – Dcomps vinculadas ao crédito.
Registre-se que a análise do direito creditório em litígio fez parte de um
procedimento fiscal mais amplo, que abrangeu Pedidos de Ressarcimento
referentes a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de incidência
não cumulativa do primeiro e terceiro trimestres de 2014, análise esta
determinada por Autoridade Judicial conforme sentença proferida nos autos do
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
3
Mandado de Segurança sob no 1000424-31.2018.4.01.4300, controlado pela 1a
Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Tocantins.
Informa-se ainda que a documentação do processo que controlou o
procedimento fiscal em tela – no 10746.721698/2018-78 – foi desmembrada em
quatro outros processos (incluindo os presentes autos – no 10746.901192/2018-
41), tendo em conta a necessidade de se controlar separadamente cada um dos
pedidos de ressarcimento relativos a créditos de PIS e de Cofins do 1o e 3o
trimestres de 2014, conforme se demonstra na tabela abaixo:

O crédito em questão nestes autos, no valor original de R$ 389.839,57,
refere-se ao PIS/Pasep Não-Cumulativo – Mercado Interno do 3o trimestre de
2014, sendo que, após análise do PER no 06041.96864.290416.1.1.18-9149, a
Autoridade Fiscal decidiu, através do Despacho Decisório SAORT/DRF/PAL no
934/2018, deferir parcialmente o direito creditório no montante de R$ 6.358,39 e
homologar parcialmente as Dcomps vinculadas.
Para ilustrar, segue breve transcrição de alguns trechos, dos títulos dos
tópicos e das conclusões do Despacho Decisório no 934/2018, sendo que no voto
do presente acórdão serão detalhados, no que for necessário, os fundamentos
desta decisão (destaques do original):
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
4

Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
5

Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
6

Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
7

Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
8

Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
9

Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
10

Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
11

Após a apresentação da Manifestação de Inconformidade, a Fertilizantes
Tocantins juntou aos autos, em 01/09/2020, uma Petição complementar
acompanhada de planilha, na qual requer que (segue a transcrição integral):

Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
12

É o relatório.
Seguindo o regular curso processual, o juízo a quo proferiu decisão pela parcial
procedência da manifestação de inconformidade, determinando a reversão das glosas relativas
aos bens e serviços intrinsecamente vinculados à consecução das atividades da Recorrente, quais
sejam: manutenção, combustíveis, energia elétrica e determinados materiais.
Quanto aos demais insumos — como ferramentas, fretes, armazenagem e bens do
ativo imobilizado —, as glosas foram mantidas, seja pela ausência de previsão legal, seja pela
insuficiência de provas. A glosa referente à revenda de bens igualmente permaneceu inalterada,
em razão da inexistência de impugnação específica por ocasião da apresentação da manifestação
de inconformidade.
Intimada da decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, pleiteando a
reinclusão dos valores glosados na base de créditos do período fiscal analisado, cujas razões
recursais serão examinadas, ponto a ponto, no voto a seguir.
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário, além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade e, portanto, dele conheço.

PRELIMINARES.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
13
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do Despacho Decisório sob o
argumento de violação aos princípios da ampla defesa e da verdade material, alegando, em
síntese, que: (i) o prazo concedido para apresentação de documentos teria sido exíguo; (ii) a
autoridade fiscal teria fundamentado a decisão em dúvidas e pressupostos; e (iii) a Administração
teria deixado de determinar diligências adicionais necessárias à completa elucidação dos fatos.
Após análise dos autos, não se verifica a nulidade apontada.
Conforme consignado no acórdão e na própria decisão recorrida, o Despacho
Decisório foi proferido por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil no pleno exercício de suas
atribuições, autoridade competente nos termos da legislação vigente. A mera discordância da
parte com a conclusão ou com a forma de condução da análise não configura vício de competência
ou de forma capaz de macular o ato administrativo.
No tocante à alegada preterição do direito de defesa, verifica-se que a Recorrente
foi regularmente intimada, tendo apresentado manifestações e documentos, não havendo
demonstração de efetivo prejuízo decorrente do prazo estabelecido. A simples alegação de
extemporaneidade ou insuficiência do prazo, desacompanhada da comprovação de prejuízo
concreto, não enseja nulidade, conforme reiterada jurisprudência administrativa.
O procedimento fiscal observou o rito estabelecido no Decreto no 70.235/1972,
tendo sido oportunizado à contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa. A
autoridade julgadora não está obrigada a determinar todas as diligências requeridas pela parte,
sendo-lhe facultado formar seu convencimento com base na documentação existente nos autos e
nas informações disponíveis nos sistemas da Administração, especialmente quando a Recorrente
não comprova ter sido impedida de apresentar elementos adicionais.
Ressalte-se que o princípio da verdade material não impõe à Administração
obrigação ilimitada de produção probatória, tampouco autoriza a nulidade automática da decisão
quando a própria contribuinte não atende integralmente às intimações ou não comprova a
indispensabilidade dos documentos cuja ausência alega.
Os fundamentos constantes do Despacho Decisório e da planilha anexada pela
Fiscalização demonstram a motivação do ato administrativo, ainda que de forma desfavorável à
contribuinte. A eventual existência de expressões de estilo, como “salvo melhor juízo”, não
compromete a validade do ato nem evidencia incerteza que acarrete nulidade, tratando-se de
fórmula usual no meio jurídico.
Ademais, a manutenção de glosas decorrentes da não comprovação da
essencialidade ou relevância dos insumos não constitui cerceamento de defesa, mas consequência
da distribuição do ônus probatório no processo administrativo fiscal.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
14
Diante disso, não se verificam irregularidades capazes de invalidar o Despacho
Decisório, inexistindo violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório ou da verdade
material.
No que diz respeito ao pedido de conversão do julgamento em diligência para
análise dos documentos apresentados ao longo do processo administrativo, também não assiste
razão à Recorrente.
A Recorrente sustenta que:
(i) não teria sido concedido prazo suficiente para apresentação da documentação
solicitada pela Fiscalização;
(ii) a autoridade julgadora de primeira instância não teria analisado adequadamente
os documentos juntados aos autos; e
(iii) deveria ter sido determinada diligência para elucidação de eventuais dúvidas,
em observância aos princípios da ampla defesa e da verdade material previstos no Decreto no
70.235/1972.
Alega, ainda, que caberia à Administração determinar diligências adicionais para
suprir eventuais lacunas probatórias e garantir a correta formação do convencimento da
autoridade julgadora.
Embora o processo administrativo fiscal seja informado pelos princípios da verdade
material e do livre convencimento motivado, não há imposição legal para que a autoridade
julgadora determine diligências sempre que a parte assim pretenda. A realização de diligências é
faculdade do julgador, não constituindo obrigação automática da Administração.
No caso concreto, verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada, tendo
oportunidade para apresentar documentos e esclarecimentos. A mera alegação de prazo exíguo,
desacompanhada da demonstração de impedimento concreto ou de prejuízo efetivo, não tem o
condão de invalidar o procedimento.
Da mesma forma, não há comprovação de que a autoridade julgadora se omitiu na
análise da documentação apresentada. O simples fato de a decisão ter sido desfavorável à
contribuinte não significa ausência de exame ou de motivação. O Despacho Decisório encontra-se
fundamentado e baseia-se nos elementos disponíveis nos autos, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/1972.
A jurisprudência administrativa citada pela Recorrente não afasta o entendimento
consolidado de que a diligência somente deve ser determinada quando o julgador identificar
necessidade concreta de complementação probatória — o que não se verifica no presente caso,
em que a insuficiência de provas decorre da própria atuação da Recorrente.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
15
Assim, não há nulidade ou irregularidade a ser sanada, tampouco motivo para
determinar nova diligência, sobretudo porque o ônus probatório quanto à essencialidade e
relevância dos insumos é da contribuinte.
Superada a preliminar, passo ao exame do mérito, o qual será analisado nos tópicos
específicos adiante, considerando os elementos probatórios constantes dos autos e a legislação
aplicável.

MÉRITO RECURSAL.
DELIMITAÇÃO DA LIDE.
Depreende-se do relatório que o cerne do debate reside na definição do conceito
de insumos e nos critérios legais para a fruição de créditos das contribuições ao PIS e à COFINS no
regime não cumulativo, conforme previsto no art. 3o das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002.
Em primeira instância, a decisão recorrida fundamentou-se tanto na alegada
ausência de previsão legal para diversos creditamentos quanto na insuficiência de comprovação
documental apresentada pela Recorrente, mantendo-se, ainda, a glosa referente à revenda de
bens diante da ausência de impugnação específica.
Dessa forma, permanecem mantidas e são agora devolvidas à apreciação deste
Colegiado as seguintes glosas:
(i) Ferramentas e afins, e peças nelas utilizadas;
(ii) Itens utilizados em setores ou atividades não ligadas ao processo produtivo;
(iii) Embalagens para transporte;
(iv) Dispêndios com manutenção e funcionamento de máquinas e equipamentos da
produção;
(v) Combustível (diesel) consumido em tratores e máquinas utilizados no processo
produtivo;
(vi) Demais materiais e equipamentos utilizados no processo produtivo;
(vii) Serviços utilizados como insumos: Despachante aduaneiro, Pesagem de
mercadoria, Rebocagem portuária, Transporte de cargas do porto para a fábrica, Serviços
marítimos de aferição de carga de importação;
(viii) Despesas com Energia Elétrica;
(ix) Despesas com a contribuição de iluminação pública (CIP), multa, juros e vistoria;
e,
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
16
(x) Ativo imobilizado.

CONCEITO DE INSUMOS. BASE LEGAL.
A matéria relativa aos insumos no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e
à COFINS é tema de recorrente debate no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aplicando-se, por seus Conselheiros, a tese firmada no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em razão, inclusive, da obrigatoriedade prevista na alínea “b”, inciso II, do art. 98, e
no art. 99, ambos da Portaria MF no 1.634/2023.
A partir da parametrização dos critérios para a fruição de créditos nas hipóteses
previstas no art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, a Receita Federal do Brasil editou o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018 e a Instrução Normativa RFB no 2.121/2022, esta última
reforçando e consolidando as regras aplicáveis às contribuições, de forma a legitimar as
possibilidades de apuração de créditos, inclusive aqueles relativos a “insumos de insumos”.
Com o propósito de harmonizar o entendimento deste Tribunal Administrativo com
aquele firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Receita Federal, novas Súmulas foram
aprovadas pelo CARF. Como reflexo, as controvérsias envolvendo o conceito de insumos
tornaram-se mais objetivas, limitando-se à demonstração do efetivo emprego do bem ou serviço
no processo produtivo ou na prestação dos serviços pela contribuinte.
Incumbe ao julgador, a partir da análise da atividade e das operações empresariais
da contribuinte — conforme delineadas em seu objeto social — identificar e motivar quais bens e
serviços são essenciais e/ou relevantes, de modo que sua subtração implique prejuízo ou
inviabilize a consecução da atividade empresarial. Trata-se do denominado teste da subtração.
Nesse contexto, a apresentação, pela contribuinte, de elementos de prova que
demonstrem a natureza, utilização e indispensabilidade dos bens e serviços tidos como insumos
não apenas presta suporte técnico ao julgador, como também atende ao requisito legal para a
instauração do contencioso administrativo, cuja essência se fundamenta no pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Retomando os autos, verifica-se que os principais elementos probatórios
apresentados pela Recorrente consistem, dentre outros, em notas fiscais por amostragem e
contrato social, documentos estes já juntados na fase da manifestação de inconformidade.
De acordo com o contrato social, a Recorrente se dedica às seguintes atividades:
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
17

Infere-se, assim, que a Recorrente atua não apenas no comércio exterior, mas
também exerce atividades de revenda, fabricação, prestação de serviços e transporte. O seu
processo produtivo está narrado as e-fls. 1.172/1.175 da peça recursal.
Considerando a natureza específica dos produtos comercializados, cumpre salientar
a necessidade — e, em verdade, a obrigatoriedade — de observância das normas editadas pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), desde a
aquisição da matéria prima até a disponibilização do produto ao consumidor final.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
18
Feito esse introito, passo à análise das glosas efetuadas pela fiscalização e aos
argumentos da Recorrente.

DOS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
1. Ferramentas e afins, e peças nelas utilizadas.
A Recorrente sustenta que é indevida a glosa efetuada sob o fundamento do
Parecer Normativo COSIT no 05/2018, segundo o qual “ferramentas e afins” não se enquadrariam
como insumos. Argumenta que tal orientação não pode ser aplicada ao seu caso, pois o
entendimento do STJ no REsp no 1.221.170/PR firmou que o conceito de insumo deve observar os
critérios de essencialidade ou relevância, sem restringir ou excluir categorias específicas de bens.
Alega também que o Parecer Normativo, ao tratar de ferramentas, refere-se à
atividade de industrialização de alimentos, não podendo ser automaticamente estendido ao setor
de produção de fertilizantes, atividade desempenhada pela Recorrente. Sustenta que uma simples
diligência teria evidenciado que os itens glosados — como “saca polia” e “pá quadrada” — são
essenciais para a manutenção e operação do maquinário utilizado no processo produtivo, sendo,
portanto, insumos aptos a gerar crédito conforme reiterada jurisprudência do CARF
Analisados os autos, assiste razão à Recorrente quanto ao creditamento referente
às ferramentas e itens correlatos.
Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, não
havendo qualquer vedação apriorística ou taxativa quanto à natureza dos bens empregados na
atividade produtiva. Assim, a simples classificação do item como “ferramenta” não autoriza, por si
só, a exclusão do direito creditório, especialmente quando demonstrada sua vinculação direta ao
processo produtivo.
No caso concreto, diversamente do que entendeu a primeira instância, não se
aplica à atividade da Recorrente — produção de fertilizantes — a restrição interpretativa
constante do Parecer Normativo COSIT no 05/2018, que trata de forma específica do setor de
industrialização de alimentos, não podendo ser estendido, de maneira automática, a outras
cadeias produtivas.
A documentação apresentada evidencia que os itens glosados, como saca-polia, pá
quadrada e outras ferramentas correlatas, são indispensáveis à operação e à manutenção do
maquinário utilizado no processo produtivo. Sua ausência comprometeria a continuidade da
produção, caracterizando-os como elementos essenciais à atividade da empresa, em
conformidade com o entendimento firmado pelo STJ e reiterado pela jurisprudência deste
Conselho.
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
19
Além disso, a manutenção de máquinas e equipamentos produtivos — e os
instrumentos necessários para tal — possui reconhecimento reiterado no CARF como insumo apto
a gerar créditos no regime não cumulativo.
Diante disso, não subsistem os fundamentos que sustentaram a glosa, impondo-se
seu afastamento.

2. Itens utilizados em setores ou atividades não ligadas ao processo produtivo.
No tocante aos itens classificados como utilizados em setores ou atividades não
diretamente vinculadas ao processo produtivo, não merece acolhimento a tese sustentada pela
Recorrente.
A alegação de que a Fiscalização não teria realizado diligências adicionais ou
solicitado esclarecimentos específicos não tem o condão de afastar a glosa, sobretudo porque o
ônus de comprovar a essencialidade e relevância dos insumos é da própria contribuinte, conforme
reiteradamente decidido pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR e pela jurisprudência deste Conselho.
A mera afirmação de que itens como “corda poliéster”, “tinta esmalte sintético”,
“leitor óptico” e outros seriam empregados no processo produtivo não é suficiente, na ausência
de documentação ou demonstração técnica que comprove sua participação direta ou
indispensável na elaboração do produto final.
Ressalte-se que tais itens foram corretamente segregados pela instância
precedente por se vincularem a atividades acessórias, administrativas ou de apoio, não
caracterizando insumos para fins de creditamento. A tentativa de enquadrá-los no grupo de
“dispêndios com manutenção e funcionamento de máquinas e equipamentos” (grupo 4) carece de
respaldo fático e documental.
Importante frisar que não se presume a essencialidade: ela deve ser comprovada. A
Recorrente limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar elementos suficientes que
demonstrassem a necessidade ou indispensabilidade dos itens para o funcionamento das
máquinas, tampouco sua integração ao processo produtivo.
Assim, diante da ausência de comprovação adequada e da correta classificação
realizada em primeira instância, não há elementos que justifiquem a reversão das glosas.

3. Embalagens para transporte.
Os itens classificados como “SACARIA BIG BAG” e “SACARIA BIG BAG C/LINER”
tiveram seus créditos glosados sob o argumento de que tais embalagens serviriam apenas ao
transporte do produto acabado, não acompanhando o bem até o consumidor final e, portanto,
não integrariam o processo produtivo.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
20
Contudo, a Recorrente atua na produção e comercialização de fertilizantes,
atividade cuja cadeia produtiva exige acondicionamento específico para garantir o transporte, a
integridade, a armazenagem e a própria viabilidade de comercialização dos produtos, em
conformidade com as normas técnicas e os requisitos estabelecidos pelos órgãos de vigilância,
bem como pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Nesse contexto, as sacarias Big Bag revelam-se indispensáveis para que o
fertilizante esteja em condições de ser manipulado, estocado, transportado e entregue ao
adquirente, o que confirma sua natureza de insumo segundo os critérios de essencialidade e
relevância definidos no REsp no 1.221.170/PR.
De acordo com a Recorrente, após o processo de mistura e homogeneização da
matéria-prima, o produto é depositado em silos de armazenagem e, posteriormente, direcionado
à etapa de ensaque, realizada em duas modalidades distintas. É nessa fase que os Big Bags
desempenham função essencial, assegurando o adequado acondicionamento do fertilizante,
preservando sua integridade física, garantindo a segurança no transporte interno e externo e
atendendo às exigências técnicas impostas pelos órgãos de vigilância e pelo MAPA, de modo a
colocar o produto final em condições de comercialização.
A jurisprudência consolidada deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
reforça essa compreensão, reconhecendo reiteradamente que embalagens de transporte
integram o custo de produção e geram direito ao crédito, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, desde que viabilizem a circulação comercial do produto.
Portanto, reverto a glosa e reconheço à Recorrente o direito ao creditamento
relativo às embalagens (Big Bag e Big Bag c/Liner).

4. Serviços utilizados como insumos (importação).
A Recorrente impugna a manutenção da glosa referente aos serviços utilizados
como insumos, sustentando que o v. Acórdão recorrido aplicou indevidamente a disciplina da Lei
no 10.865/2004, ao entender que tais serviços deveriam integrar o valor aduaneiro para geração
de créditos, bem como que haveria vedação legal nos termos do art. 3o, §3o, I, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Os serviços glosados — despachante aduaneiro, pesagem de mercadorias,
rebocagem portuária, transporte de cargas do porto para a fábrica e serviços marítimos de
aferição de carga de importação — foram considerados como componentes do valor aduaneiro
pela decisão recorrida. Todavia, tal premissa é incorreta.
Conforme dispõe o art. 4o da IN SRF no 327/2003, esses serviços não integram o
valor aduaneiro e, portanto, não se sujeitam ao regime do PIS/COFINS-Importação previsto na Lei
no 10.865/2004. São serviços contratados no mercado interno, de prestadores domiciliados no
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
21
País, após a entrada da mercadoria no território nacional, sujeitando-se, assim, exclusivamente às
regras gerais da não cumulatividade estabelecidas pelas Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Esse entendimento foi posteriormente reforçado pela Instrução Normativa RFB no
1.911/2019, que em seu art. 205 determina expressamente que bens e serviços adquiridos no
mercado interno devem ser contabilizados separadamente dos adquiridos no exterior, afastando a
interpretação equivocada de que serviços internos acompanhariam o tratamento jurídico do
produto importado.
Dessa forma, os serviços ora analisados possuem natureza autônoma,
independente e inconfundível com os custos de aquisição das mercadorias importadas, devendo
ser examinados à luz do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Retomando os fatos e aplicando o critério da essencialidade/relevância definido
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos,
constata-se que os serviços contratados pelo contribuinte são imprescindíveis para viabilizar a
chegada da matéria-prima ao estabelecimento industrial.
Segundo o chamado teste da subtração, a retirada desses serviços inviabilizaria o
processo produtivo, pois a matéria-prima permaneceria retida em porto ou armazém,
impossibilitando qualquer etapa subsequente da industrialização. Trata-se, portanto, de serviços
diretamente relacionados à disponibilização do insumo para uso imediato na produção — o que os
caracteriza como insumo nos termos da legislação e da jurisprudência vinculante.
Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência do CARF, inclusive em casos
análogos envolvendo empresas do mesmo segmento da Recorrente, que reconhecem o direito ao
crédito de serviços portuários e correlatos utilizados para viabilizar a chegada dos insumos ao
processo fabril.
Diante desse conjunto de elementos, entendo que os serviços contratados no
mercado interno Despachante aduaneiro, Pesagem de mercadoria, Rebocagem portuária,
Transporte de cargas do porto para a fábrica, Serviços marítimos de aferição de carga de
importação configuram insumos essenciais à atividade de industrialização exercida pela
Recorrente, enquadrando-se na hipótese prevista no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 e, por essa razão, reconheço o crédito.

5. Parcelas que compõem a fatura de energia elétrica, como taxa de iluminação
pública, demanda contratada, juros, multa e outras.
No que se refere às parcelas destacadas na fatura de energia elétrica — tais como
taxa de iluminação pública (CIP), demanda contratada, juros, multa, encargos e demais valores
acessórios — a glosa deve ser mantida.
Embora a Recorrente sustente que todos os componentes da fatura comporiam o
“custo” ou “despesa” de energia elétrica, o fato é que a legislação que rege o regime não
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
22
cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS não autoriza a tomada de crédito sobre tais
parcelas acessórias
O art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, delimita o creditamento
à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não havendo qualquer
menção ou autorização legal para créditos sobre:

contribuição de iluminação pública (CIP);

tarifas de demanda contratada;

juros e multas por atraso;

encargos e demais cobranças não vinculadas ao efetivo consumo de energia.
Por se tratar de benefício fiscal, o creditamento exige interpretação estrita, não
sendo possível estender, por analogia ou construção contábil, hipóteses de crédito não previstas
de forma explícita na legislação tributária.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que somente a energia elétrica
efetivamente consumida gera direito ao crédito. Encargos de disponibilidade, contribuições
municipais, multas, juros e demais rubricas não se confundem com energia elétrica consumida,
razão pela qual não integram a base de cálculo do crédito.
Assim, apesar dos argumentos da Recorrente, não há respaldo legal para admitir
créditos sobre parcelas alheias ao consumo de energia, ainda que componham o valor total da
fatura.

6. Das despesas de armazenagem e frete na venda de mercadorias.
A Autoridade Fiscal manteve a glosa integral dos créditos sobre despesas de
armazenagem e frete na venda, alegando que (i) parte significativa das operações classificadas
pela contribuinte como “armazenagem e frete na venda” corresponderiam, na verdade, a fretes
sobre compras; (ii) a escrituração fiscal estaria incompleta, faltando informações essenciais como
a descrição das mercadorias transportadas; (iii) não haveria documentos aptos a comprovar as
operações; e (iv) a contribuinte não teria atendido ao item correspondente do Termo de
Intimação.
A DRJ elaborou nova planilha, com base nos dados enviados pela própria empresa
via EFD-Contribuições, acrescentando colunas com a descrição detalhada fornecida pela
Recorrente e com a indicação dos créditos aceitos ou glosados.
Para o frete nas operações de compra, aplicou-se o Parecer Normativo Cosit no
05/2018, segundo o qual não há direito ao crédito quando o bem adquirido não gera crédito,
entendimento que também alcança fretes ligados a transferências e movimentações internas
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
23
Já quanto ao frete na venda, a autoridade destacou que o aproveitamento do
crédito só é permitido quando o ônus do frete é suportado pelo vendedor, conforme o art. 3o, IX,
da Lei no 10.833/2003 e art. 15, II, do mesmo diploma. Com fundamento em resposta apresentada
pela empresa em outro processo, concluiu que, embora a Fertilizantes Tocantins efetuasse o
pagamento do serviço, o ônus econômico seria repassado aos clientes, o que afastaria o direito ao
crédito. A contribuição alegou não ter sido oportunamente rebatida quanto a esse ponto.
Diante da suposta ausência de documentação suficiente, de lacunas na escrituração
fiscal e da presunção de repasse do custo do frete ao adquirente, a Autoridade Fiscal concluiu pela
impossibilidade de reconhecimento dos créditos relativos ao frete na venda e pela manutenção
das glosas efetuada.
Dos argumentos despendidos pela Recorrente, assiste razão, em parte, à
Recorrente.
Nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, é
assegurado o direito ao crédito das contribuições quando se trata de insumos essenciais ou
relevantes ao processo produtivo. A interpretação desses dispositivos, conforme consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (Tema 779), reconhece a essencialidade ou relevância como critério
material apto a autorizar a apropriação dos créditos de PIS e COFINS.
Nesse contexto, o frete na aquisição de insumos — inclusive quando destinados à
fabricação de produtos sujeitos à alíquota zero, isentos ou não tributados — constitui despesa
diretamente vinculada ao processo produtivo. Tal entendimento encontra-se pacificado na esfera
administrativa por meio da Súmula CARF no 188, que dispõe “Dá direito a crédito de PIS e Cofins o
valor do frete na aquisição de insumos, inclusive quando relacionados à produção de bens não
tributados.”.
Assim, é devido o creditamento relativo aos gastos com frete incorridos para trazer
a matéria-prima ao estabelecimento industrial da Recorrente, desde que tais despesas estejam
contabilizadas de forma segregada do custo de aquisição dos insumos e se revelem indispensáveis
à realização da atividade econômica.
Da mesma forma, as despesas de armazenagem dos insumos adquiridos para
posterior industrialização configuram custos necessários à preservação, integridade e
disponibilidade dos materiais até sua efetiva utilização no processo produtivo. Tais dispêndios, por
se enquadrarem na categoria de insumos essenciais, também se amoldam ao art. 3o, II,
autorizando o crédito das contribuições.
Portanto, reconhece-se o direito da Recorrente aos créditos decorrentes de:

frete na aquisição de insumos, à luz da Súmula CARF 188;

armazenagem de matérias-primas e insumos destinados à industrialização.
Mantém-se, contudo, a glosa nas hipóteses em que não se comprove
documentalmente o vínculo direto entre a despesa e o processo produtivo ou quando não
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
24
demonstrado que o ônus econômico foi efetivamente suportado pela Recorrente, como bem
destacado pelo juízo a quo.
No que se refere às despesas de frete na operação de venda, incumbia à Recorrente
comprovar que arcou com o respectivo ônus, requisito indispensável para o creditamento previsto
na legislação. Não tendo logrado êxito em demonstrar tal condição no presente caso, impõe-se a
manutenção da glosa.

7. Do ativo imobilizado.
Em aperta síntese, a Recorrente contesta a glosa dos créditos referentes ao ativo
imobilizado, argumentando inicialmente que o Despacho Decisório é nulo, pois afirmou que a
empresa não apresentou documentação para sanar dúvidas, sem conceder prazo para
manifestação.
De outro lado, o Acórdão afirmou que os documentos seriam “aleatórios”, alegando
ausência de demonstração de vínculo com o crédito pleiteado, e deixou claro que não procedeu à
análise da documentação juntada, limitando-se a repetir os fundamentos do Despacho Decisório e
mantendo a glosa integral.
A Recorrente sustenta que não há aleatoriedade: os documentos apresentados
dizem respeito exclusivamente a bens adquiridos e incorporados ao ativo imobilizado, conforme
indicado nas planilhas e NF-e. A falta de análise pela autoridade julgadora configura equívoco e
contraria o Princípio da Verdade Material, bem como o dever de exame completo do material
probatório.
Destaca-se, por fim, que o direito ao crédito sobre o ativo imobilizado possui
previsão legal expressa nos arts. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, e encontra-se
pacificado na jurisprudência do CARF, reforçando a legitimidade do creditamento.
Sem razão a Recorrente.
A legislação tributária é clara ao estabelecer que o ônus da prova acerca da
constituição do crédito alegado incumbe ao contribuinte, nos termos do art. 373, I, do CPC,
aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, e do art. 16 da Lei no 9.784/1999.
Cabe, portanto, à interessada apresentar a documentação idônea, completa e organizada, de
modo a demonstrar, de forma inequívoca, o direito creditório que pretende ver reconhecido.
A consolidação, análise e conferência dos documentos apresentados somente se
tornam possíveis quando o contribuinte cumpre integralmente esse dever, não se podendo
transferir à Administração o encargo de estruturar, classificar ou estabelecer vínculos que
competem ao próprio sujeito passivo. Assim, não há que se falar em obrigação da Fiscalização de
promover nova organização ou consolidação de dados quando estes não são apresentados de
maneira apta à comprovação do crédito.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
25
Diante disso, nega-se a pretensão da Recorrente quanto à exigência de
consolidação de informações pela autoridade fiscal, permanecendo sob sua responsabilidade o
ônus probatório relativo aos créditos pleiteados.

8. Bens para revenda.
Quanto aos bens destinados à revenda, razão assiste à DRJ. O v. Acórdão
corretamente registrou que a Recorrente não apresentou impugnação específica acerca dessa
glosa, limitando-se a repetir planilhas e informações já constantes do Despacho Decisório, sem
indicar elementos de fato ou de direito capazes de infirmar a motivação da autoridade fiscal.
A alegação genérica de impugnação global (“sem qualquer exceção”) não supre a
exigência prevista nos arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.235/1972, que impõem ao contribuinte o
ônus de contestar de forma específica cada glosa aplicada, indicando claramente os fundamentos
de sua discordância. A ausência dessa impugnação específica configura preclusão, legitimando a
manutenção da glosa.
Além disso, os créditos relativos à revenda de bens não encontram respaldo na
hipótese legal invocada pela Recorrente. O art. 3o, inciso I, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 prevê créditos sobre bens adquiridos para revenda, desde que observadas as
condições legais e devidamente comprovada a aquisição e utilização no período apurado — o que
não ocorreu no presente caso. A Recorrente não trouxe aos autos documentação apta a
comprovar o direito creditório, tampouco demonstrou a correlação entre os valores glosados e
operações de revenda efetivamente realizadas.
Diante desse cenário, a conclusão adotada pela DRJ deve ser integralmente
prestigiada.

CONCLUSÃO.
Pelo exposto, rejeito as preliminares arguidas pela Recorrente e, no mérito, dou
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes as rubricas: (i)
ferramentas e correlatos, (ii) embalagens para transporte (Big Bag e Big Bag c/ Liner), (iii) serviços
utilizados como insumos na importação (despachante aduaneiro, pesagem, rebocagem portuária,
transporte do porto à fábrica e aferição marítima), (iv) frete na aquisição de insumos não
tributados; e (v) armazenagem de matéria prima.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.151 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.901192/2018-41
26

Fl. 1268
DF CARF MF
Original